Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-74.2022.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000831-74.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA - CPF: 011.879.351-90 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000831-74.2022.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrida(s):

Ana Paula da Costa Silva Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte autora é Professora da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. Se a Lei Municipal nº 813/2010, que disciplina
a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Garças/MT, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a
Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. Desta forma,
como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do

Art. 53, inc. I do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS - dos profissionais da educação do Município de Alto Garças/MT, Lei Municipal
813/2010.
Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do terço constitucional de férias também equivalente aos 15 (quinze) dias de férias, além dos 30 (trinta) dias já pagos, nos termos do §4º do artigo 53 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010;

b) CONDENAR, o Requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar os valores retroativos ao terço constitucional de férias,

a partir de 2018, equivalente aos 15 (quinze) dias de férias, além dos 30 (trinta) dias já pagos, nos termos do §4º do artigo 53 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010

à parte Requerente ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA,

valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023